Tribunal: TJBA
Processo: 8088059-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088059-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA

APELADO: SORAIA NESSIM BRITO

Advogado(s)
:
UBIRATAN MEIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Ação de restituição de caução em contrato de locação. Reajuste de aluguel não exigido durante a vigência contratual. Aplicação da supressio.
Precedente do STJ.
Improcedência da reconvenção por ausência de prova idônea. Redefinição da sucumbência em razão do êxito substancial da autora. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido reconvencional em ação de rito comum, condenando a parte ré ao ressarcimento parcial da caução contratual, com compensação de valores a título de reajustes de aluguel, a serem apurados em liquidação de sentença. Requer-se a devolução integral da caução, a rejeição total da reconvenção e a redistribuição da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é possível a compensação de valores com base em reajustes de aluguel não cobrados durante o contrato; (ii) determinar se é devida a restituição integral da caução; (iii) estabelecer se a reconvenção deve ser acolhida; e (iv) verificar se é cabível a sucumbência recíproca diante do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. A supressio, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, impede o exercício retroativo de direito contratual não exigido ao longo do tempo, gerando na contraparte legítima expectativa de sua renúncia tácita.

4. A ausência de exigência de reajustes por mais de dois anos, durante a vigência do contrato, configura omissão qualificada, sendo vedada a cobrança retroativa de diferenças locatícias.

5. A jurisprudência do STJ veda a cobrança de aluguéis reajustados retroativamente quando há inércia do locador em exigir os valores no curso da relação, admitindo apenas a atualização futura mediante notificação.

6. O termo de vistoria, assinado por ambas as partes e testemunhas, comprova que o imóvel foi devolvido em boas condições, afastando a existência de danos e legitimando a restituição integral da caução.

7. A parte ré não se desincumbiu do ônus de provar prejuízo material ou danos ao imóvel, conforme exigência do art. 373, II, do CPC.

8. A documentação apresentada na reconvenção é inidônea, por não conter data nem vinculação direta com a relação contratual, impedindo o acolhimento do pedido reconvencional.

9. O reconhecimento do direito à restituição integral da caução e a improcedência total da reconvenção afastam a sucumbência recíproca, impondo-se à parte vencida o pagamento integral das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.

Recurso de apelação provido
para a) afastar a compensação dos valores referentes a reajustes de aluguel não cobrados durante a vigência do contrato, reconhecendo a incidência da supressio; b) determinar a restituição integral da caução; e c) julgar improcedente a reconvenção em todos os seus pedidos, condenando a apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8088059-38.2022.8.05.0001
, em que é apelante
ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
e apelado(a)
SORAIA NESSIM BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.